Tribunal: TJSP
Processo: 2205205-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário. Penhora de dinheiro em conta bancária dos garantes. Pretensão da credora à liberação de tal numerário já de plano. Soma pecuniária essa considerada como destinada ao sustento dos devedores que são pessoas físicas, em decisão anterior em segundo grau. Circunstância igualmente de que o montante penhorado sequer é suficiente para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário. Penhora de dinheiro em conta bancária dos garantes. Pretensão da credora à liberação de tal numerário já de plano. Soma pecuniária essa considerada como destinada ao sustento dos devedores que são pessoas físicas, em decisão anterior em segundo grau. Circunstância igualmente de que o montante penhorado sequer é suficiente para pagamento das custas processuais. Pretensão dos recorrentes que assim já se acha satisfeita, prejudicada sua insurgência. RECURSO NÃO CONHECIDO.